Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-83.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001969-83.2020.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 209.926.963-72 (AGRAVADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INSUFICIÊNCIA PARA REPARAÇÃO DA DOR SOFRIDA PELA VÍTIMA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com vistas a compensar a dor sofrida pela vítima, considerando as peculiaridades do caso, ou seja, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Recorrido, para majorar o valor da indenização, a título de dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 150561678, págs. 01/05).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em vista de não ter oferecido resistência à pretensão, reconhecendo a ocorrência da prescrição, a majoração do valor da indenização, mostra-se equivocada.

O Agravado apresentou as contrarrazões, defendendo a manutenção do
decisum
(id. 158430167, págs. 01/03)

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Recorrido, para majorar o valor da indenização, a título de dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao examinar o Apelo, interposto pelo Agravado, assim consignei:

(...)

Quanto ao dano, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que a inscrição indevida nos cadastros de órgão de proteção ao crédito atinge a honra da pessoa, ensejando constrangimento, dor e sofrimento.

Desta forma, como a inclusão foi indevida, é claro que ensejou sofrimento, angústia e constrangimento ao Recorrente, atingindo-a em sua honra e em seu sentimento de dignidade. Assim, restou evidente o dano moral por ele sofrido, não havendo necessidade da comprovação da repercussão.

Frise-se que o dano decorre da própria inscrição, indevida, do nome em cadastros restritivos de crédito, sendo desnecessária a comprovação dos danos efetivamente sofridos pela parte.

Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4ª Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

No que tange ao valor da indenização, cumpre anotar que, é certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito.

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nessa senda, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização deve ser aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Américo Luís Martins da Silva, citando Maria Helena Diniz, afirma que

para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido
, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento. (
In
O Dano Moral e a Sua Reparação Civil, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3ª edição, 2005, página 63). (Destaquei).

Corroborando a assertiva, trago à baila o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELA FONTE PAGADORA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL EM RAZÃO DE A RESTRIÇÃO FINANCEIRA NÃO FAZER MENÇÃO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA PEÇA EXORDIAL – INOVAÇÃO RECURSAL –

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A ESSE PONTO –– VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANO MORAL – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1. Não se conhece do apelo quanto a argumento não deduzido em primeira instância, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de ensejar supressão de jurisdição.

2. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória,
de modo que deve ser mantido. (N.U 0000972-17.2014.8.11.0092, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2020, publicado no DJE 27/11/2020). (Negritei).

Dessarte, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor.

Frise-se que, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso vertente, o nome do Apelante foi indevidamente negativado em cadastros de órgão de proteção ao crédito, ficou impedido de emitir notas fiscais, de gerir sua conta corrente fiscal.

Ocorre que o Juízo monocrático arbitrou, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que, no meu entendimento, mostra-se extremamente baixo e não atenua a dor, o sofrimento, os transtornos sofridos pelo Apelante.

Em casos de negativação indevida, entendo ser justa a indenização no valor postulado pelo Recorrente, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo assim, tenho que o Recurso comporta provimento, para majorar o valor da indenização.

Forte nessas razões, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas pelo STJ e por este Sodalício,

PROVEJO
a Apelação, interposta por Moisés Francisco da Silva, para majorar o valor da indenização, a título de dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o ato sentencial inalterado nos demais pontos.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, já que a inscrição indevida nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito atinge a honra da pessoa, causando constrangimentos, dor e sofrimento.

Ademais, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que o valor da indenização por dano moral deve ser capaz de reparar a dor sofrida e, no caso em tela – R$ 1.000,00 – não se mostra suficiente para atenuar o sofrimento causado ao Recorrido.

Frise-se que a negativação do nome do Agravado deu-se de forma indevida e ele ficou impossibilitado de emitir notas fiscais e de gerir a sua conta corrente fiscal.

Nessa quadra, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais justo ao dano suportado pelo Agravado e atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023